Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703478-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ARAÚJO CAMPOS RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), LUCIMAR ARAÚJO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, do CPC, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. TESE DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INCISO V, DO ARTIGO 966, CPC. VÍCIO NÃO DETECTADO. INTUITO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória é a via adequada para se discutir a rescisão da coisa julgada. 2. A violação manifesta a norma jurídica, para fins de acolhimento de pedido rescisório, deve ser compreendida como infração em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um “erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto”, o que não se verifica no caso em comento. 3. Deve ser julgado improcedente o pleito autoral, cujo inconformismo tem nítida pretensão de revisão do mérito para com a decisão judicial obtida, o que não é permitido na via rescisória. 4. Considerando-se que o principal objeto da ação rescisória foi a suposta violação a norma jurídica, as demais insatisfações da autora, por si sós, não têm o condão de desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida. 5. Improcedência dos pedidos iniciais. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 966, inciso V, do CPC, sustentando o cabimento da ação rescisória para definir que os efeitos retroajam à data da citação válida. Em sede de contrarrazões, o recorrido DISTRITO FEDERAL pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 966, inciso V, do CPC, pois a Câmara Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nota-se, portanto, que a insurgência da autora contra tema afeto ao mérito já foi apreciada pelo Judiciário, sobre o qual se estende o manto da coisa julgada, sendo certo que a linha adotada pelo julgado encontra respaldo na jurisprudência desta e. Corte, o que, por si só, demonstra não haver qualquer violação manifesta de norma jurídica [...] Seguindo essa linha, a ação rescisória não pode ser confundida com novo instrumento recursal, somente sendo cabível nas hipóteses acima apontadas. Destarte, verifica-se que a pretensão autoral, na verdade, disfarça a pretensão de revisão do mérito, ante o descontentamento com a decisão judicial obtida, o que não se permite nessa via processual” (ID. 31069941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da Câmara Julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS E ERRO DE FATO. ART. 966, V E VIII, § 2o, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...] 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. [...] 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 7. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 8. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na AR 7.087/DF, Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016